Tribunal: STF
Processo: ARE 1566215
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, assim ementado:  



    “EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – PENSÃO POR MORTE – RECURSO DE JÉSSICA CARVALHO DA SILVA – NÃO CONHECIDO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO DO IPAJM – SÚMULA 340/STJ – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – LEI DE REGÊNCIA – VIGÊNCIA NA DATA DO ÓBITO DO SEGURADO – INCIDÊNCIA DA LEI FEDERAL 9.717/98 – LC ESTADUAL 282/04 – COMPETÊNCIA LEGISLATIVA ESTADUAL CONCORRENTE – PAGAMENTO DA PENSÃO – FILHO NÃO EMANCIPADO – LIMITE DE 21 ANOS – RECURSO DESPROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 



    1. A apelante Jéssica se insurge contra comando proferido em nos autos de nº 0000757-79.2012.8.08.0024 e pleiteia, na presente ação, que, havendo reforma da sentença proferida na naqueles autos, seja, igualmente, reformada a sentença ora recorrida. A apelante não poderá obter, por meio de sua irresignação nos presentes autos, qualquer vantagem prática, pois se insurge contra sentença proferida em outro processo. Na hipótese em tela não há utilidade na análise da apelação interposta por Jéssica, uma vez que se insurge e formula pretensão recursal voltada para reforma de sentença proferida em autos distintos do presente. Recurso não conhecido por ausência de interesse recursal. 



    2. A teor da Súmula 340/STJ, a lei de regência da concessão da pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado. 



    3. Infere-se dos presentes autos que na data do óbito do segurado (12/12/2009) já estava em vigor a Lei Federal nº 9.717/98, a qual, por meio de seu art. 5º, fixou regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência dos servidores públicos da União, dos Estados do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e Distrito Federal e estabeleceu que os regimes próprios não poderiam conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social. De acordo com a citada regra, cada ente federativo poderia estabelecer seu regime próprio de previdência, desde que obedecidas as regras gerais editadas pela União. 



    4. O Estado do ES editou a LC 282/04, segundo a qual o alcance da maioridade ou a emancipação do dependente/beneficiário era considerado o marco final para o pagamento da pensão por morte. 



    5. Entretanto, o limite etário para a perda da qualidade de beneficiário aos 18 anos (maioridade civil) dada pela LC Estadual sob enfoque, afronta o disposto no art. 16, I, da Lei Federal nº 8.213/91, que dispõe serem beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependente do segurado, o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido, que regula específica situação de dependência econômica para fins previdenciários. 



    6. Considerando que a competência legislativa é concorrente quanto à matéria em apreço, sendo as normas gerais estabelecidas pela legislação federal, das quais não pode o Estado de desassociar, nos moldes do artigo 24 da Constituição Federal, deve prevalecer a legislação federal que autoriza o pagamento de pensão por morte ao filho não emancipado até os 21 anos de idade. 



    7. Recurso interposto por Jéssica Carvalho da Silva não conhecido.



    Recurso Interposto pelo IPAJM desprovido. Remessa Necessária Prejudicada”. (eDOC 21 – ID: 5b302427)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 24, XII, §§ 1º e 2º, e 195, do texto constitucional. (eDOC 21 – ID: 5b302427)



    Nas razões recursais, insurge-se contra acórdão que determinou o pagamento de pensão por morte até os 21 anos de idade à filha de ex-servidor falecido em 12.12.2009. 



    Afirma-se que a LC estadual nº 282/2004 era a legislação vigente à época do óbito, que limitava a condição de filho dependente até os 18 anos de idade. Acrescenta-se que a LC estadual nº 539/2009, que ampliou a pensão até os 21 anos, é posterior ao óbito do servidor. Aduz-se que o acórdão recorrido violou a competência concorrente dos Estados para legislar sobre o regime próprio de previdência.



    É o relatório.



    Decido. 



    No caso dos autos, a Corte de origem verificou que à data do falecimento do servidor vigorava a Lei Federal nº 9.717/1998, que estabelece normas gerais para os regimes próprios de previdência e que determina que os benefícios do RPPS não poderiam se diferenciar dos concedidos pelo RGPS. 



    Destacou que a Lei Complementar estadual nº 282/2004, limitava a qualidade de dependente ao filho menor de 18 anos, o que contrariava a legislação federal, especialmente no que diz respeito ao art. 16, I, da Lei 8.213/1991, que assegura a condição de dependente até os 21 anos. Assim, concluiu pela concessão do benefício de pensão por morte à parte recorrida, nos seguintes termos:  



    “Quanto ao apelo interposto pelo IPAJM, verifico estarem presentes os requisitos da admissibilidade recursal e passo a análise de suas razões. 



    Inicialmente destaca-se que a teor da Súmula 340/STJ, a lei de regência da concessão da pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado. 



    Infere-se dos presentes autos que na data do óbito do segurado (12/12/2009) já estava em vigor a Lei Federal nº 9.717/98, a qual, por meio de seu art. 5º, fixou regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência dos servidores públicos da União, dos Estados do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e Distrito Federal e estabeleceu que os regimes próprios não poderiam conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social. 



    De acordo com a citada regra, cada ente federativo poderia estabelecer seu regime próprio de previdência, desde que obedecidas as regras gerais editadas pela União. 



    Nesse contexto, o Estado do ES editou a LC 282/04, também em vigor na data do óbito do segurado, em cujo art. 5º, II, disciplinou: 



    Art. 5º – São dependentes do segurado, para efeitos desta Lei Complementar: 



    […] 



    II – os filhos menores, não emancipados, na forma da legislação civil; […] 



    De acordo com tal disposição, o alcance da maioridade ou a emancipação do dependente/beneficiário era considerado o marco final para o pagamento da pensão por morte. 



    Entretanto, o limite etário para a perda da qualidade de beneficiário aos 18 anos (maioridade civil) dada pela LC Estadual sob enfoque, afronta o disposto no art. 16, I, da Lei Federal nº 8.213/91, que dispõe serem beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependente do segurado, o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido, que regula específica situação de dependência econômica para fins previdenciários. 



    Com efeito, considerando que a competência legislativa é concorrente quanto à matéria em apreço, sendo as normas gerais estabelecidas pela legislação federal, das quais não pode o Estado de desassociar, nos moldes do artigo 24 da Constituição Federal, deve prevalecer a legislação federal que autoriza o pagamento de pensão por morte ao filho não emancipado até os 21 anos de idade. 



    Nesse contexto, o C. STJ já disciplinou que “não há falar em restabelecimento da pensão por morte ao beneficiário, maior de 21 anos e não inválido, diante da taxatividade da lei previdenciária, porquanto não é dado ao poder judiciário legislar positivamente, usurpando função do poder legislativo” (AgInt no REsp n. 1.835.186/MS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 24/9/2020).



    (...)”. (eDOC 18 – ID: 970e0a67, p. 9-10)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Ementa: Direito Previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Pensão por morte. Filha solteira de magistrado. Controvérsia de índole infraconstitucional. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. O recurso extraordinário impugnava acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí que, em mandado de segurança, concedeu pensão por morte a filha solteira do instituidor, com base na legislação vigente à época do óbito. 2. A controvérsia se concentra na concessão de pensão por morte à filha solteira do instituidor, em acórdão que manteve a concessão, com base na legislação vigente à época do óbito. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário é admissível, considerando a necessidade de reexame de legislação infraconstitucional e de provas, em face dos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, e se há ofensa direta à Constituição. III. Razões de decidir 4. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). IV. Dispositivo 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 7. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1501021 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 10.06.2025)  



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ART. 236 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 37, XIII, 40, CAPUT, E 149, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/1998. PENSÃO POR MORTE. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DA AQUISIÇÃO DO DIREITO AO BENEFÍCIO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Art. 236 da Constituição da República. Ausência de prequestionamento. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, conforme as Súmulas nº 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal. A pensão por morte rege-se pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade. 3. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF. 4. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 5. Agravo interno conhecido e não provido”. (RE 1258720 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 08.06.2020)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 18 – ID: 970e0a67, p. 12), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente